Tribunal: STF
Processo: ARE 1527055
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 91), interposto por Estado da Bahia, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 85), com fundamento na ausência de prequestionamento.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária, dada a violação dos artigos 5º, II, LIV e LV, 37 e 207, da Constituição Federal.



    Sustenta que “ainda que os artigos previstos na CF não tenham sido expressamente referidos, a matéria que eles encerram foi objeto de debate não só nas petições agitadas como por igual da última decisão proferida pelo tribunal recorrido”.



    Assevera que ”operou-se o que por igual se convencionou chamar de prequestionamento implícito, assim considerado aquele que se faz através do debate temático, menos importando a citação do artigo ofendido ou a sua transcrição”.



    É o relatório. Decido. 



    Correta a decisão agravada.



    A suposta ofensa aos arts. 5º, II, LIV e LV, 37 e 207, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido (e. doc. 61).  



    A extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, da minha relatoria)  



    Esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)  



    Ademais, mesmo que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    No tocante à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Por outro lado, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Colhe-se dos autos que, por meio do Ofício UESB/RTR/AGP nº 11/2021, de 07.07.2021, q enviado pela Assessoria Especial de Gestão de Pessoas da UESB á Diretoria da Associação dos Docentes da UESB – ADUSB ( id 18287660), que, com objetivo de dar cumprimento às regras determinadas pela Lei Complementar Federal n. 173/2020, fora estabelecido a suspensão da contagem de tempo de serviço dos servidores desde 28/05/2020. 



    Registre-se que a Lei Complementar n. 173, de 27/5/2020, estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterando a Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme se infere do seu art. 1º: "Art. 1º. Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)".  



    Desse modo, referido diploma legal encontra-se no contexto dos princípios e diretrizes da Lei Complementar nº 101/2000, a qual definiu em seu art. 1º, § 1º, que:



    (...)



    Assim, a suspensão do adicional de tempo de serviço efetivada pela autoridade dita coatora tem como fundamento a responsabilidade pela gestão das finanças públicas, cujo objetivo, alfim, é obstar, naquele período específico do início da vigência da Lei Complementar n. 173 (28/5/2020) até 31 de dezembro de 2021, o pagamento da correspondente vantagem pecuniária. 



    (...)  



    Certo que, a novel legislação não visou suprimir o direito dos servidores previstos nos dispositivos vigentes da Lei Estadual n. 6.677/1994, mas sim, vedar o aumento de despesas com pessoal durante o período de calamidade pública gerada pela pandemia do Coronavírus, que exige o dispêndio de recursos extraordinários sobretudo com a saúde pública.



    Ocorre que, a interpretação dada pelas autoridades coatoras é no sentido de que a disposição legal veda a contagem do interstício compreendido entre a vigência da Lei Complementar (28/5/2020) até 31/12/2021, como período aquisitivo de direitos que resultem em aumento de despesas, em decorrência de determinado tempo de serviço, como se pode ver do teor do Oficio UESB/RTR/AGP nº 11/2021, colacionado no id 18287660. 



    Tal entendimento, todavia, não merece prosperar face a interpretação teleológica à norma e com lastro em outros precedentes jurisprudenciais, entende-se que o art. 8º, inc. IX, da Lei Complementar n. 173/2020, autoriza a continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de adicional e outras vantagens afins, pelos servidores públicos. 



    Outrossim, a disposição contida no art. 8º, I, da referida Lei abre duas exceções à vedação para concessão de aumento, vantagem, reajuste ou adequação de remuneração de servidores públicos: decisão judicial transitada em julgado e determinação legal anterior à calamidade pública. 



    Nesse diapasão, a Lei Estadual nº 6.677/94 expressamente assegura aos servidores públicos estaduais o pagamento do adicional de tempo de serviço.



    (...)



    Diante desses termos entende-se viável interpretar-se o art. 8º, IX, da Lei Complementar n. 173/2020, no sentido de não impedir a mera contagem de tempo de atividade para fins de obtenção de adicional de tempo de serviço, posto que, como bem afirmou o douto Procurador em seu judicioso parecer, “o argumento genérico de ausência de previsão orçamentária não justifica o descumprimento de direito subjetivo do servidor garantido expressamente em legislação específica, a exemplo da vantagem em discussão.”.  



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE 1.494.794/SP, de minha relatoria; ARE 1.493.612/PE, ministro Flávio Dino; e ARE 1.366.775/SC, ministro Luiz Fux.    



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente